Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO.

1. É possível realizar-se, a qualquer tempo, a reavaliação de medida socioeducativa imposta a adolescente, desde que haja pedido, motivação adequada, designação de audiência e parecer técnico, se pretendida a imposição de medida mais gravosa.

2. A substituição da medida socioeducativa, além de legalmente autorizada, não ofende a coisa julgada.

3. Ordem denegada.